Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO DA PROMOVENTE. RECONHECIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. READEQUAÇÃO DE PRAZO. PERÍODO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRETENSÃO DA POMOVIDA. OFENSA A DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito a restituição dos descontos previdenciários indevidos sobre as parcelas de adicional de produtividade, contudo reconheceu a prescrição da pretensão anterior a agosto/2014.
2.Pretensão recursal do Promovente, pela reforma para reconhecer como marco da interrupção da prescrição com a interposição do processo administrativo do ano de 2017, de modo que as respectivas não estariam prescritas.
3.Pretensão recursal do promovido, suscitando incompatibilidade da causídica, cerceamento de defesa por indeferimento de litisconsórcio passivo.
4.Rejeito a alegação de incompatibilidade processual da causídica do promovente passível de anulação, tendo em vista que o cargo exercido por ela não encontra-se elencado no disposto no artigo 28 da Lei 8.906/94.
5.Por fim, não há cerceamento de defesa, em razão da não apresentação da contestação, tendo em vista que a Recorrente/Recorrida INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, deixou de enfrentar o mérito quando apresentou o pleito de conexão e litisconsórcio, enquanto a referida preliminar é mera matéria de contestação.
6.Ainda que não se opere a revelia aos Entes Públicos quando trata-se de direito indisponível, por certo que a presente matéria é sedimentada por Súmula dos Tribunais Superiores.
7.Não confrontando a sentença, constato ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. Prejudicado.
8.Quanto ao recurso do Promovente, cediço que é ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, conforme Lei Complementar Municipal no 127/2008, que dispõe sobre claramente em seu art. 4° que o Adicional de Produtividade Fiscal não será incorporado ao vencimento do servidor a qualquer título.
9.Quanto a prescrição o Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1o, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação.
10.Em seu artigo 4o, Parágrafo Único, igualmente, dispõe acerca da suspensão da prescrição a contar da propositura do requerimento administrativo, o qual foi efetivado pelo servidor em 17/10/2016.
11.Contudo, o prazo prescricional volta a fluir a contar do encerramento do processo administrativo, o qual ocorreu com a ciência do promovente do teor da decisão em 12/09/2018, conforme se infere do documento de ID n. 99202498.
12. Desta feita, como a presente ação foi proposta em 13 de setembro de 2019, ou seja, com mais de 01 (um) ano da ciência da decisão administrativo, concluo que os créditos não encontram-se prescritos.
13.Diante da ausência de confrontação dos pontos da sentença, não conheço do recurso da Promovida, por ofensa a dialeticidade, ficando prejudicado.
14.Contudo, conheço do recurso do promovente, e dou provimento.
15. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002002-11.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Abatimento proporcional do preço, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (RECORRENTE), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023